Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-69.2016.8.26.0629
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Natureza jurídica do depósito – Depósito realizado pelo embargado ainda que tenha sido para garantia do juízo, não lhe retira a característica de pagamento – Depósito tempestivo – Entendimento do STJ previsto em Súmulas e Recurso Repetitivo.

Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Natureza jurídica do depósito – Depósito realizado pelo embargado ainda que tenha sido para garantia do juízo, não lhe retira a característica de pagamento – Depósito tempestivo – Entendimento do STJ previsto em Súmulas e Recurso Repetitivo.

Embargos rejeitados.